Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706619-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA GOMES AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava compelir o Distrito Federal à realização de exame de vídeo- EGG, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; a concessão da antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal realize, no prazo máximo de 10 dias, o exame de vídeo-EGG, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. É o Relatório. Decido. Não restou especificado, no relatório médico, a urgência do exame pretendido. Além disso, foi assinalado que não há risco de morte, ID 59087816. Note-se que o relatório descreve que os episódios de epilepsia ocorrem há mais de 20 anos, com mudança no padrão das crises nos últimos meses, sem, contudo, esclarecer a urgência/emergência na realização do exame. Desse modo, é mister que seja respeitada a lista de prioridades da rede pública de saúde, mormente diante da determinação/orientação da OMS e do Ministério da Saúde de que os hospitais não tenham sobrecarga de demandas não urgentes, sob pena de gerar colapso no sistema de saúde e impossibilitar o atendimento de pacientes graves com covid-19. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 27 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator